Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717395-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília-DF, 2 de junho de 2021 14:04:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator